Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas produzidas no curso da persecução penal, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão do réu e sua prisão em flagrante, demonstram de forma satisfatória a autoria e a materialidade delitivas.

2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.

3. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, o apelante e o adolescente agiram de forma conjunta, de forma que os dois anunciaram o assalto e fugiram com a quantia subtraída da vítima, sendo detidos logo em seguida por populares, até a chegada da polícia.

4. Apelação conhecida e não provida.